Tribunal: TJES
Processo: 0021966-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021966-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO. COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em equipamento (inversor de frequência WEG CFW700) decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, buscando o ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora em razão do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de serviço público possui responsabilidade pelos danos causados em equipamento de segurado devido à oscilação de tensão na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, § 6º da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, apresentando laudo técnico e relatório de regulação que demonstram os danos sofridos no inversor de frequência e o nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço por oscilação de tensão.

Os documentos apresentados, elaborados por empresa terceira de assistência técnica especializada, idônea e imparcial, são suficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

A apelante não comprovou a não ocorrência do evento danoso ou qualquer excludente de sua responsabilidade, sendo que a alegação de ausência de registro de perturbações em seus sistemas não é suficiente para afastar o nexo causal, especialmente diante da inversão do ônus da prova aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que a ausência de todos os relatórios listados no processo específico implica a presunção de perturbação na rede elétrica, e os relatórios apresentados pela concessionária no caso são genéricos e incompletos, reforçando a presunção de falha.

A exigência de prévia formalização de procedimento administrativo junto à concessionária, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, refere-se apenas aos processos de apuração administrativa, não sendo um requisito para o ajuizamento da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva por danos causados em equipamentos de consumidores decorrentes de oscilação de energia elétrica na rede, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos e relatórios de regulação elaborados por empresas especializadas e imparciais são documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos em equipamentos, independentemente de prévio procedimento administrativo junto à concessionária.

A ausência de registros de perturbação nos sistemas da concessionária, em conjunto com relatórios incompletos, não afasta o nexo de causalidade em ações judiciais de ressarcimento por danos elétricos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 37, § 6º da Constituição Federal; Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 188 do STF; Art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, Módulo 9, item 6.2.3; Art. 389, parágrafo único, do Código Civil; Art. 406, § 1º, do Código Civil; Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019; TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021966-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogado do(a) APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De início, cumpre ressaltar que a relação entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Nesses casos, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a perquirição de culpa. Além disso, a seguradora possui direito de regresso contra o causador do dano, nos termos da Súmula 188 do STF.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, eis que foram apresentados laudo técnico (fl. 30/41) e relatório de regulação (fls. 49-58) que demonstram os danos sofridos no inversor de frequência WEG CFW700 do segurado e o nexo causal entre o evento danoso e a falha no serviço prestado pela requerida, decorrente de oscilação de tensão na rede elétrica.

Tais documentos, elaborados por empresa terceira de assistência técnica especializada, idônea e imparcial, que vistoriou os bens danificados, são suficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

Por outro lado, a apelante não logrou êxito em demonstrar a não ocorrência do evento danoso ou qualquer excludente de sua responsabilidade. As alegações de que não identificou em seus sistemas o registro de perturbações na rede de energia envolvendo a instalação do segurado não são suficientes para afastar o nexo causal, especialmente considerando a inversão do ônus da prova aplicada no feito, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A despeito do Tema 1.282 do STJ, a sentença de origem manteve a distribuição do ônus da prova na forma da regra geral do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova pela sub-rogação.

Outrossim, a própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu Módulo 9, item 6.2.3, estabelece que a ausência de todos os relatórios listados no processo específico implica na presunção de que efetivamente houve perturbação na rede elétrica. No caso, a EDP apresentou relatórios considerados genéricos e incompletos, que não contemplam todas as possíveis causas de perturbação no sistema elétrico, o que reforça a presunção de falha.

É importante frisar que a exigência de prévia formalização de procedimento administrativo junto à concessionária, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, refere-se apenas aos processos de apuração administrativa, não sendo um requisito para o ajuizamento da ação judicial.

A via judicial é legítima para a reparação de danos, não havendo óbice para o recebimento dos pareceres exibidos pela autora, cuja valoração compete ao julgador à luz do caso concreto.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Por fim, quanto à alegação de aplicação da Lei 14.905/24, a sentença já fixou a correção monetária pelo IPCA/IBGE, conforme parágrafo único do art. 389 do CC, e os juros de mora com base na taxa Selic, nos termos do § 1º do art. 406 do CC, em consonância com a legislação aplicável.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários recursais, para 15% (quinze por cento) em razão do desprovimento do recurso e suficiente para atender os ditames art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira